Tribunal: TJSP
Processo: 1003116-96.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Vícios de construção em imóvel. Sentença de parcial procedência com fixação de danos morais em R$1.500,00. Inconformismo dos autores, pugnando pela majoração da verba para R$30.000,00. Cabimento. parcial Prova pericial a indicar a existência de vícios construtivos. Valor que se mostra muito aquém do que esta Corte determina para demandas dessa

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Vícios de construção em imóvel. Sentença de parcial procedência com fixação de danos morais em R$1.500,00. Inconformismo dos autores, pugnando pela majoração da verba para R$30.000,00. Cabimento. parcial Prova pericial a indicar a existência de vícios construtivos. Valor que se mostra muito aquém do que esta Corte determina para demandas dessa natureza. Condenação majorada para R$7.500,00. Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.